Tribunal: TJMT
Processo: 1035135-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035135-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), CHIRLE CRISTIANE MALLMANN - CPF: 001.379.390-00 (AGRAVANTE), ARIANE FRANCICA NARDI GOMES DA SILVA - CPF: 189.181.068-58 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035135-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CHIRLE CRISTIANE MALLMANN

AGRAVADA:

ARIANE FRANCISCA NARDI GOMES DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REMOÇÃO IMEDIATA DE BENS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – FUNÇÃO COERCITIVA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO TETO DA MULTA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU EXCESSO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há demonstração de abuso ou vício na decisão recorrida que justifique sua desconstituição.

A fixação de astreintes tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial, garantindo a efetividade da decisão proferida.

O arbitramento de multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão quando demonstrado excesso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035135-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CHIRLE CRISTIANE MALLMANN

AGRAVADA:

ARIANE FRANCISCA NARDI GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHIRLE CRISTIANE MALLMANN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, na
A
ção Renovatória de Locação de Imóvel Comercial (em fase de Cumprimento de Sentença) no 1010601-93.2018.8.11.0015
ajuizada por
ARIANE FRANCICA NARDI GOMES DA SILVA
,
determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, devendo a parte agravante remover os veículos/maquinários/objetos do imóvel sub judicie imediatamente, sob pena de deixá-los onde a parte agravada indicar, mas as expensas da parte agravante, nos quais as notas fiscais dos guinchos ou/e o que for utilizado para remoção dos referidos, ou/e cobranças serem emitidos diretamente na empresa NOVO ESTADO PEÇAS LTDA.-ME, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A agravante aduz que está na iminência de ser despejada, não havendo qualquer objeção quanto ao despejo em si, sendo que após o despejo o processo continuará com seus tramites normais, em razão dos valores em execução.

Afirma que não possui condições de cumprir a determinação, uma vez que não possui gerência ou faz parte do quadro societário da empresa NOVO ESTADO PEÇAS LTDA-ME.

Afirma que a empresa Novo Estado sequer faz parte da relação processual, motivo pelo qual não deve recair sobre esta as cobranças sobre a remoção.

Assevera que a obrigação de remoção e armazenamento dos veículos, com imposição de multa em caso de descumprimento deve ser direcionada ao ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista deter a posse dos bens.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com sua revogação.

A antecipação da tutela recursal restou indeferia por meio da decisão de id. 257770697.

Contrarrazões apresentadas no id. 265327774, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia instaurada neste agravo de instrumento cinge-se à legalidade da decisão que impôs à parte agravante a remoção imediata de bens do imóvel objeto do cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

A decisão que analisou a antecipação da tutela recursal tratou devidamente a questão atinente ao cumprimento da determinação judicial, isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, desde os idos de 2022 que a parte agravante deveria desocupar o imóvel da exequente/agravada e vem postergando o cumprimento total da determinação judicial, o que mostra que esta teve tempo suficiente para dar cabal efetividade a ordem do juízo de primeiro grau.

Ademais, a responsabilidade inerente à posse e gerenciamento dos bens não diz respeito à agravada que pretende apenas reaver o seu imóvel livre e desembaraçado, sendo que os debates acerca do custeio e operacionalização da retirada dos veículos e sucatas que se encontram no pátio do seu bem objeto da ação originária é uma demanda que não envolve a recorrida.

Outrossim, a parte agravante não pode pleitear suposto direito alheio (empresa NOVO ESTADO) em nome próprio, cabendo ao representante da referida empresa se insurgir acerca de supostos prejuízos quanto à cobrança e remoção dos veículos que estão pátio da agravada.

Noutro giro, a questão atinente à fixação de astreintes encontra amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo medida coercitiva legítima para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Contudo, a multa coercitiva não pode extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser graduada conforme a complexidade do caso concreto, o tempo necessário ao cumprimento da obrigação e o potencial econômico das partes envolvidas.

No caso em apreço, observa-se que o valor fixado para a multa, limitado a R$ 500.000,00, ultrapassa os limites da adequação e razoabilidade. Isso porque a obrigação imposta à parte agravante, embora legítima, não pode se tornar uma penalidade confiscatória ou gerar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Dessa forma, é cabível a modulação da multa, adequando-a ao caso concreto, a fim de garantir que seu efeito coercitivo seja preservado, sem que a penalidade imposta se torne excessivamente onerosa.

Diante desse cenário, entendo razoável a redução do teto da multa coercitiva para 10 dias/multa, o que representa o montante de R$ 50.000,00, quantia suficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação sem comprometer seu equilíbrio econômico.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para

limitar o montante máximo da multa coercitiva a R$ 50.000,00, mantendo-se incólume as demais disposições da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025